Tribunal: TJDFT
Processo: 0709600-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, LATROCÍNIO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciada por estelionato, latrocínio tentado e associação criminosa, com pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob a alegação de ser genitora de criança menor de 12 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando a condição da paciente como mãe de criança menor de 12 anos e a necessidade de preservação da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e dos indícios de participação da paciente em organização criminosa.
4. A decisão que manteve a prisão considerou a insuficiência de medidas cautelares alternativas, diante do risco de reiteração delitiva e da periculosidade da paciente.
5. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é automática para mães de crianças menores de 12 anos, sendo necessário demonstrar a imprescindibilidade da presença materna, o que não foi comprovado nos autos.
6. A manutenção da segregação cautelar não configura constrangimento ilegal, especialmente diante da presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 318 e 318-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 250.929/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 09/01/2025; STJ, AgRg no HC n. 974.448/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/03/2025; STJ, AgRg no RHC n. 208.466/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/03/2025.